Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-83.2011.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000383-83.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NETANIAS LEMES DE CASTRO - CPF: 483.732.061-91 (RECORRENTE), MANOEL MESSIAS DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 514.635.551-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA, QUALIDICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESQUALIFICAÇÃO – AUTORIA DOS GOLPES DE PEDAÇO DE PAU ADMITIDA PELO RECORRENTE – VERSÃO DE LEGÍTIMA DEFESA CONTRAPOSTA POR TESTEMUNHAS– DÚVIDA SOBRE A EXCLUDIENTE DE ILICITUDE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPROCEDENTE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃOS DO TJMT – MOTIVAÇÃO TORPE [VINGANÇA POR ROUBO PRATICADO PELA VÍTIMA] FUNDADA EM DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA JUSTIFICADA – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO –
“VÍTIMA ATRAÍDA A UM LUGAR ERMO COM A FALSA PROPOSTA”
DE USAREM DROGAS – GOLPES COM PEDAÇO DE PAU NA NUCA E LATERAL DA CABEÇA – POSSIBILIDADE DE SURPRESA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – JULGADO DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) é admitida apenas quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude (TJMT, RSE
1006121-20.2020.8.11.0042).

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação”
(BONFIM, Edilson Mongenot. Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795).

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da
legítima

defesa
somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta
agressão
da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço”
(TJMT, RSE nº 1006301-02.2019.8.11.0000).

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legitima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

“A vingança pode caracterizar o motivo torpe [...]. A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas”
(TJMT, RSE nº 52450/2017).

“O
afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida”
(STJ, HC nº 368.976/SC).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000383-83.2011.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE:

NETANIAS LEMES DE CASTRO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por NETANIAS LEMES DE CASTRO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0020147-26.2009.8.11.0042), que o pronunciou por homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (ID 209824525).

O recorrente sustenta que: 1)
“restou comprovado [...] que agiu [...] em legítima defesa”
; 2) as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pedido subsidiário, sejam afastadas as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 209825765).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 209825770).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 209825781).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - Irresignação defensiva. 1) Almejada absolvição sumária - Excludente de ilicitude - Legítima defesa - Inadmissibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Fase de mero juízo de admissibilidade - Excludente de ilicitude que só poderá ser reconhecida na primeira fase do rito escalonado quando comprovada estreme de dúvida, situação que não é a dos autos – Existência de mais de uma versão - Controvérsia a ser dirimida pelos Jurados – Em sede de pronúncia a desclassificação também é medida excepcional e, portanto, nos casos em que a vontade do agente não é plenamente esclarecida, mostra-se imperiosa a valoração e a produção de provas em sede de Tribunal do Júri Popular, que tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (juízo natural) - Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe. 2) Requerida exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes – Inconcessibilidade - Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio in dubio pro societate (TJMT, Enunciado Criminal nº. 2) - A exasperante do motivo torpe deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o implicado cometera o crime movido por sentimento de vingança contra a vítima, que teria roubado o celular de seu filho - Outrossim, as circunstâncias fáticas que envolvem o caso demonstram, ao menos em tese, o emprego de recurso que dificultou a defesa vítima, qual seja, emboscada, eis que há indícios de que o increpado, de forma premeditada e dissimulada, atraiu o ofendido para a mata, sob o pretexto de usarem entorpecentes juntos, quando em determinado momento, de inopino, o recorrente atacou a vítima com golpes na cabeça, o que foi eficiente para ceifar a sua vida, acometendo-o ali de surpresa - Pelo desprovimento do recurso manejado pela defesa.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 211481678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 05/10/2010, por volta de 23h00min, em via pública localizada entre os bairros Canjica e Dom Bosco, nesta urbe e Comarca da Capital, o denunciado Netanias Lemes de Castro, imbuído de latente animus necandi, motivado pela torpeza e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Manoel Messias de Jesus Oliveira, ocasião em que valendo-se de instrumento contundente desferiu vários golpes causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 17/22 que foram a causa eficiente de sua morte.

Restou apurado no caderno informativo, que a vítima (toxicodependente) havia roubado um celular de Natanael da Costa Castro (filho do denunciado), oportunidade na qual o ameaçou de causar mal caso contasse a alguém sobre o roubo.

Nesse contexto, na data dos fatos, motivado pela torpeza e objetivando vingar-se da vítima, o denunciado – premeditadamente – atraiu a vítima até um local ermo com a falsa proposta de juntos usarem substâncias entorpecentes, oportunidade em que, agindo de maneira a dificultar sua defesa, subitamente passou a desferir golpes com pedaço de pau contra Manoel Messias. Após a prática delitiva o denunciado deixou a cena do crime, enquanto a vítima perdia sangue devido a gravidade dos ferimentos.

A vítima foi levada ao Pronto Socorro Municipal da Capital, mas veio a falecer dois meses depois em decorrência de traumatismo crânio encefálico.

[...]

Em face do exposto o Ministério Público Estadual denuncia Netanias Lemes de Castro como incurso nas sações do art. 121, § 2º, inc. I e IV, do Código Penal [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 209824514-fls.1/4)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“No caso, a materialidade está demonstrada de forma inconteste por meio de Boletim de Ocorrência (fls. 13/14), laudo pericial de necropsia acostado às fls. 24/29.

Quanto à autoria, após analisar minuciosamente os elementos de informação e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes contra o denunciado, sendo imperiosa a sua pronúncia. [...]

Registre-se que as provas produzidas convencem este julgador sobre a autoria que pesa contra o acusado, haja vista as provas robustas que foram produzidas ao longo da persecução penal, destacando-se a confissão do réu, que está em harmonia com as demais provas e elementos informativos colhidos.

Impende acentuar, por oportuno, que, segundo entendimento dominante, as provas policiais e judiciais, no processo de competência do Tribunal do Júri, revestem-se de igual valor probatório para a decisão de pronúncia, devendo ser desconsideradas, de plano, somente se totalmente isoladas e infirmadas posteriormente, de forma inquestionável, o que não ocorreu, no presente caso.

Nesse ensejo, qualquer dúvida, por mais leve que seja, conduz à pronúncia, sendo tarefa dos jurados dirimir as questões controversas e valorar provas. [...]

O homicídio ocorreu e o réu confessou na fase administrativa, porém nenhuma testemunha presenciou como de fato ocorreu o golpe de pauladas na cabeça da vítima, pois as provas demonstram que a vítima foi encaminhada para um lugar onde não havia ninguém presente.

A defesa em sua resposta repousa na tese da legítima defesa, afirmando que o réu não tinha a intenção de matar a vítima, e que apenas desferiu o golpe com pedaço de pau após iniciar a luta corporal provocada pela própria vítima, porém o golpe com pedaço de pau foi grave ao ponto da vítima ficar em coma e passar dias internada e depois morreu em razão do golpe na cabeça.

Analisando o caderno processual, entendo que a tese defensiva não merece prosperar nesta fase de admissibilidade, pois não restou demonstrado nos autos que o acusado agiu em legítima defesa e usou de meios moderados para repelir injusta agressão, atual ou iminente, como descrito no art. 25 do Código Penal [...]. [...]

Assim, analisando as provas em questão entendo que restou suficientemente demonstrada a autoria do crime e suas circunstâncias que foram corroboradas pelas provas orais e materiais supramencionadas, devendo o réu NETANIAS LEMES DE CASTRO ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não se pode olvidar que o juízo sumariante se limita à plausibilidade da tese acusatória, bastando para a pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a existência de indícios mínimos de autoria ou participação.

Somente em circunstâncias extremas de ausência de provas, ou de configuração inequívoca de excludente de ilicitude, é que pode o julgador afastar o caso da apreciação por seu juiz natural (art. 5º, XXXVIII, da CF), situação que, conforme apontado alhures, não ocorre no caso em tela.

De igual modo, as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público (motivo torpe e meio que impossibilitou a defesa da vítima) devem ser submetidas à apreciação pelo Júri, pois existem indícios suficientes acerca de suas ocorrências.

A suposta torpeza do crime se revela plausível, na medida em que foram angariados indícios a declinar que a motivação criminosa teria sido, por motivo torpe, em razão da vítima ter roubado o celular pertencente ao filho do denunciado, deixando este muito aborrecido. Além disso, o denunciado empregou recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela foi atingida de inopino, não esperando ser atacada da forma que a foi, pois as provas demonstram que a vítima e o acusado estão conversando antes e, de repente aquela foi golpeada sem chances de defesa.

Importante mencionar que nesta etapa do julgamento o afastamento das qualificadoras é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis, o que não é a hipótese subjudice. [...]

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR o denunciado NETANIAS LEMES DE CASTRO, vulgo “Nias” e “Ventania”, já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 209824525)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência nº 1.1020106.2010.651 (ID 209824514-fls.9/10) e nº 1.1020240.2010.14952 (ID 209824514-fls.11/12), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2010.9590-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 209824514-fls.20/26), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Moacir Machado de Oliveira (ID 209824514-fls.38/41,126/127), Winter Flavio da Sila Eugenio (ID 209824514-fls.42/44), Wagner Costa Erculino (ID 209824514-fls.131/132), Eliezer da Costa Castro (ID 209824514-fls.142/143) e do recorrente (ID 209824514-fls.136/139; ID 209824515-fls.7/9).

Em Juízo, foram ouvidos Moacir Machado de Oliveira, Daniel Ramos da Silva e Winter Flavio da Silva Eugênio. O recorrente não foi encontrado para interrogatório, em Juízo, tendo sido decretada sua revelia (ID 209824517-fls.23/10,45/47; relatórios de mídias – ID 209824518).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a autoria dos golpes com pedaço de pau na vítima [Manoel Messias de Jesus Oliveira] não foi negada pelo recorrente, na delegacia de Polícia, e está corroborada por Winter Flavio da Silva Eugênio, em Juízo [o recorrente
“narrou que ‘brigou feio’ com a vítima em razão de um celular que havia roubado de seu filho [...] ao voltar para verificar o corpo caído no chão [...] a vítima, ainda viva, afirmou que”
o recorrente
“havia batido nele”
– excerto da sentença – ID 209824525; relatório de mídias – ID 209824518
].

Todavia, a versão [do recorrente], na delegacia de Polícia, de
que teria agido em legítima defesa está contraposta pelos depoimentos, em Juízo, de Wagner Costa Erculino [
“ouviu”
o recorrente dizer que iria
“dar uma surra”
na vítima] e de Moacir Machado de Oliveira [
“momentos antes dos fatos”
o recorrente
“teria espalhado pelos bares que iria pegar/matar”
a vítima], bem como pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2010.9590-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões [
“a vítima teria sido atingida pelas costas”
], conforme bem pontuado pela i. PGJ (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 211481678).

Nesse cenário [versão do recorrente contraposta por testemunha e Laudo Pericial] não se evidencia hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 415), admitida apenas quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude (RSE
1006121-20.2020.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 3.6.2024).

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da
legítima

defesa
somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta
agressão
da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço.”
(RSE nº 1006301-02.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.7.2019)

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legitima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE 0018701-65.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.7.2019)

Logo, a absolvição sumária afigura-se improcedente.

Quanto ao motivo torpe, foi admitido pelo Juízo singular na pronúncia (ID
209824525)
com fundamento nas
declarações de Natanael da Costa Castro [filho do recorrente], na delegacia de Polícia [
“seu pai foi conversar com”
a vítima
“a respeito do celular roubado”
] e Winter Flávio da Silva Eugênio, tanto em sede policial quanto em Juízo, o qual revelou que o recorrente teria dito que desferiu pauladas na vítima
por causa de um roubo que ela havia cometido
.

Nesse quadro, afigura-se possível a vingança, a justificar a submissão da matéria para análise do Conselho de Sentença. Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A vingança pode caracterizar o motivo torpe [...]. A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas.”
(RSE nº 52450/2017 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 29.6.2017)

Assim sendo, essa qualificadora [motivo torpe] deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, consta da denúncia que o recorrente
“atraiu a vitima até um lugar ermo com a falsa proposta de juntos usarem substancias entorpecentes, oportunidade em [...] subitamente passou a desferir golpes com pedaço de pau”
na cabeça [da vítima], causa eficiente de sua morte (ID 209824514-fls.1/4).

Essa circunstância está corroborada pelo depoimento de
Winter Flávio da Silva Eugênio, tanto em sede policial quanto em Juízo, o qual revelou ter
“encontrado
a vítima e o denunciado caminhando em direção ao ‘trieiro’ [...]
subindo em direção a uma rua deserta situada no bairro Dom Bosco”
; o recorrente
“lhe deu R$ 10 (dez reais) e disse: ‘vai ali comprar uma droga’ [...] foi de pronto até o bairro Pedregal
[...] e comprou [...] uma cabecinha de ‘pasta base’ de cocaína”
e retornou para encontrá-los.

Observe-se que a vítima [
Manoel Messias de Jesus Oliveira] foi atingida com golpes de “instrumento contundente” na cabeça [região occipital direita – nuca – e lateral direita], os quais foram causa de sua morte por
“traumatismo crânio encefálica”
, conforme consta do Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2010.9590-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 209824514-fls.20/26), a denotar que pode ter sido surpreendida com as pauladas na cabeça.

O c. STJ firmou orientação de que
“
o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016).

Assim sendo, a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não mostra-se manifestamente improcedente para ser suprimida do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024